Tribunal: TJMT
Processo: 1017234-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração no 1017234-97.2020.8.11.0000
Embargante: MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO XINGU
Embargado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO XINGU, face a decisão proferida no id. 54857985, que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, vindicado nos autos do Agravo de Instrumento no 1017234-97.2020.8.11.0000, interposto contra decisão que determinou a suspensão de procedimento licitatório.
Sustenta o Embargante que, a decisão embargada incorreu em contradição, ao fundamento de que, reconheceu que a empresa de georreferenciamento contratada pela Embargada, não cumpriu o prazo avençado para a apresentação dos documentos, fato que, sob seu ponto de vista, autorizaria a continuidade do processo licitatório.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de eliminar a contradição apontada.
Contrarrazões no id. 57070495, oportunidade em que a Embargada assevera que, ainda que reconhecido o atraso na entrega do georreferenciamento, o Município recebeu a documentação, de modo que a realização de licitação para tal finalidade mostra-se desnecessária.
Forte em tais razões, postula pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Em princípio, não se verifica a existência do vício de contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.
Insurge-se o Embargante, ao fundamento de que a decisão embargada incorreu em contradição, ao reconhecer o atraso na entrega da documentação pela empresa de georreferenciamento e indeferir o pedido de continuidade do procedimento licitatório, visando à contratação deste serviço.
Conforme consignado na decisão embargada, a Associação dos Moradores do Distrito de Santo Antônio do Fontoura, visando à regularização fundiária da área, se comprometeu a disponibilizar ao Município de São José do Xingu/MT, o serviço de georreferenciamento, bem como a documentação técnica necessária para a o parcelamento do imóvel, sem qualquer custo ao erário, de modo que o trabalho seria custeado pelos interessados.
E consoante decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, ainda que admitido que a empresa Geosat, contratada pela Embargada, não tenha cumprido o prazo pactuado para a apresentação da documentação, é certo que o georreferenciamento já se encontra em poder do Município.
Destarte, o procedimento licitatório, lançado para fins de contratação de empresa especializada para elaboração de georreferenciamento, mostra-se, em princípio, prescindível, tendo em vista que o serviço já fora realizado e custeado pela Embargada, de modo que, a continuidade do certame implicaria tão somente em dispêndio desnecessário de verba pública.
Por outro lado, a Embargada, Autora da demanda originária, logrou êxito em demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, pois, acaso não deferida a liminar na ação mandamental, o procedimento licitatório teria prosseguimento, não obstante a contratação de empresa para a realização do serviço objeto do certame mostrar-se dispensável, tendo em vista que o georreferenciamento já fora realizado, sem custos ao Poder Público, evitando-se a oneração aos cofres públicos, na ordem de trezentos e trinta mil reais.
Feitas estas considerações, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência da Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidas à análise para a formação da convicção do julgador.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
(...) IV - No caso, o Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto.
V - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. (...)” (AgInt no REsp 1864009/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)
Assim, não evidenciada a existência do vício de contradição, descabe a oposição dos aclaratórios.
Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao trâmite processual, mediante a provocação de incidentes infundados ou interposição de recursos protelatórios, poderão implicar na aplicação das sanções previstas na lei.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
Intime-se.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator